Tribunal: TJDFT
Processo: 0736258-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE PEDIDO. RAZOABILIDADE. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 1 (UM) ANO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A realização de nova consulta ao sistema do SISBAJUD para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente, sendo razoável o discurso do prazo de 1(um) ano, como ocorrido nos autos.
2. Recurso conhecido e provido.